Tribunal: CARF
Processo: 10880.914906/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914906/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.447 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de comprovação de existência de crédito tem como efeito a não
homologação de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 147-154 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-59.948, da 1a Turma da DRJ/SP1 (fls. 132-135), em sessão realizada em
31 de julho de 2014, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls. 65-66 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório pleiteado pela Manifestante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914906/2008-64
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914906/2008-64

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ, de fls. 133-134.

Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face de
não homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 07 a 64, que aponta
como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002.
2. A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o direito creditório
(fl. 01) porque a forma de apuração do crédito detalhada na DCOMP (apuração anual) é
diferente da informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ (apuração trimestral).
3. Em 27/03/2007 (fls. 03 e 06) foi devolvido Termo de Intimação (fl. 02),
enviado pelos Correios, que apontou a citada divergência entre os períodos de apuração
constantes na DIPJ e na DCOMP solicitando a apresentação de declaração(ões)
retificadora(s), conforme o caso, para sanar esta divergência.
4. Cientificada do despacho decisório em 01/09/2008 (fl. 05), a contribuinte,
irresignada, apresentou em 22/09/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 65 e
66, instruída com os documentos de fls. 67 a 85 (documentos que comprovam a
representação, cópia do despacho decisório, de parte da DCOMP apresentada e da ficha
12A, 1o a 4o trimestres, da DIPJ ano-calendário 2002), na qual alega que:
I — Os Fatos
Ocorre que o direito creditório da empresa citada acima contra a Fazenda
Nacional, não foi reconhecido, conforme intimação e relatório do DERAT.
II — O Direito
II.1 —PRELIMINAR
Realmente conforme os relatórios enviados pelo DERAT, o direito credit6rio
do Ano-Calendário 2002 é de R$97.715,44 (Noventa e sete mil, setecentos e
quinze reais e quarenta e quatro centavos), mas levando-se em conta que o
direito creditório é dos trimestres do próprio ano, composto como segue:
Saldo a compensar do 1o trimestre/2002 – R$32.878,10
Saldo a compensar do 2o trimestre/2002 – R$37.398,08
Saldo a compensar do 4o trimestre/2002 – R$27.439,26
Saldo a compensar conforme processo – R$97.715,44
II.2 — MÉRITO
Anexo ao presente recurso copia da intimação, copia da ficha 12 do 1RPJ
2003 ano calendário 2002.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
5. Conforme documentos de fls. 87 a 129, o presente processo foi devolvido à
unidade preparadora para saneamento em relação à suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados, o que foi superado de acordo com o despacho de fl. 130.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914906/2008-64

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
132).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não haveria certeza e liquidez do
crédito pleiteado, uma vez que a Contribuinte teria apenas reconhecido que o crédito não seria
efetivamente o pleiteado inicialmente, de R$ 165.286,67, mas de R$ 97.715,44. Contudo não
apresentou nenhuma explicação sobre eventual erro, nem documentação que pudesse comprovar
o crédito. A Requerente teria afirmado ainda que o crédito seria proveniente do 1o, 2o e 4o
trimestres do ano-calendário de 2002, o que “seria impossível, pois na mesma DCOMP não pode
ser veiculada compensação cujo crédito se origina em mais de um período de apuração.”.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o fiscal não homologou a compensação exclusivamente
pelo fato de que a forma de apuração informada PER/DCOMP era anual, enquanto a forma de
apuração informada na DIPJ era trimestral; b) a DRJ não negou a existência do crédito, mas o
indeferiu o direito a ele em virtude da ausência e inexatidão de informações sobre a origem e o
montante. Há ainda de se levar em conta que depois da análise da declaração de compensação,
não se admite mais retificação, nos termos do art. 77 da IN RFB n° 900/2008; c) os “equívocos
como o relatado pela contribuinte não são apenas formais, tendo inúmeras implicações materiais,
pois, dependendo do tipo de crédito informado, o procedimento de análise é diferenciado,
requerendo, inclusive, maiores detalhamentos e comprovação por parte do contribuinte”; d)
“Uma vez não impugnada a existência do direito creditório da Recorrente, há que se verificar se
os fatos alegados pela 1° Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (SP) realmente tem o condão de afastar o direito à compensação requerida pela
Recorrente”. Entende a Recorrente que não; e) os Princípios da Verdade Material e do
“Informalismo” são favoráveis à Recorrente. Cita jurisprudência e doutrina sobre os temas. Ao
final, requer o provimento do Recurso, para a homologação da compensação pleiteada.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914906/2008-64

III. Requerimento e ações
7. Em 19/01/11, às fls. 89-129, a Recorrente juntou petição, na qual alega que
lhe foi negada certidão negativa de débitos. Em virtude disto compulsou seus registros contábeis
e reconheceu parte deles, o que serviu de motivo para ingressar em parcelamento. Contudo, há
discordância sobre alguns débitos. Para tanto, ajuizou ações para discutir sobre eles. As cópias
das iniciais foram juntadas às fls. 105-115 e 116-126 respectivamente. Juntou ainda
manifestação em execução fiscal (fls. 127-129), na qual informa que tem feito depósitos judicias
sobre os débitos executados.
8. Alguns dos débitos indicados neste requerimento são os que a Requerente
pretende compensar, contudo, não se entende que as ações, as quais transitaram em julgado em
desfavor da Contribuinte, nem a execução fiscal ou outras informações destas peças processuais
possa influenciar no julgamento, uma vez que o objeto de discussão é o saldo negativo de IRPJ
de 2002. É de se ressaltar que a Recorrente nem cita tais informações em seu RV.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 145 – 15/06/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 147 – 10/07/15), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Saldo negativo e comprovação
12. Em seu Recurso, a Contribuinte aduz que o fiscal não homologou a
compensação exclusivamente pelo fato de que informações da DCTF e DIPJ não
corresponderem em relação à apuração. Alega ainda que a DRJ não negou a existência do
crédito, mas indeferiu o direito a ele por ausência e inexatidão de informações. Salienta que não
pôde fazer a retificação da DCTF em virtude da legislação, apesar dos equívocos cometidos por
ela serem de suma importância para a definição do crédito. Entende que a os Princípios da
Verdade Material e da Informalidade no Processo Administrativo Fiscal justificariam uma
revisão por parte da Autoridade fiscal, uma vez que o crédito não foi negado, apenas não se
conseguiu identifica-lo.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914906/2008-64

13. Primeiramente, há de se reconhecer que todos os documentos apresentados
foram analisados tanto pela DRF quanto pela DRJ. Portanto, não há de se alegar qualquer falha
quanto a isto.
14. No mais, sobre os primeiros argumentos da Recorrente, percebe-se que não
servem para demonstrar a origem e o fundamento do crédito, pois eles constatam a atuação e a
decisão dos julgadores, mas sem demonstrar no que os atos administrativos não condiriam com
as normas atinentes ao caso. Ou seja, o Agente fiscal e os julgadores analisaram a documentação
e emitiram seus juízos sobre o assunto, com a devida fundamentação. Ao não questionar o
motivo ou o proceder destes atos, não há razão para revisão deles em sede recursal.
15. Quanto às alegações relacionadas ao Princípio da Verdade Material e
Informalidade, há de se diferenciar entre ônus da prova e a ausência de iniciativa ou atuação por
parte da Autoridade fiscal na análise probatória. A primeira diz respeito a quem deve trazer,
elaborar e demonstrar que possui o direito alegado. A segunda diz respeito à verificação e busca
pela realidade dos fatos, com base no rol probatório. No caso, quem deveria comprovar a
existência do crédito é a Requerente, uma vez que ela alegou inicialmente, por meio da
Declaração, existir um crédito de R$ 165.286,67. Mas depois afirma que seu crédito seria apenas
de R$ 97.715,44. Tal situação se encaixa nas previsões dos arts. 15 do Dec. 70.235/72 e art. 373,
I do CPC, os quais preveem que o ônus incumbe a quem alega seu direito. No entanto, observa-
se que não houve por parte da Requerente a demonstração, por meio de comprovantes contábeis,
mas tão somente da apresentação da DIPJ ou outras declarações, da existência do crédito e de
seu direito sobre ele. Não se encontra, assim, fundamento para alterar a decisão da DRJ.

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ, nos termos
acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital